Tribunal: STF
Processo: RE 1271604
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário cujo objeto é acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios cuja ementa reproduzo (eDOC 1, p. 129):
    “PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP - SINDICATO - LEGITIMIDADE ATIVA - SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL - CUMPRIMENTO DE ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO - ALTERAÇÃO LEGISLATIVA - LEI COMPLEMENTAR 699/2004 - ARTIGO 471 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - MODIFICAÇÃO NO ESTADO DE DIREITO - LIMITAÇÃO DOS EFEITOS DA COISA JULGADA - POSSIBILIDADE - TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS - TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA.
    Nos termos do art. 8°, inciso III, da Constituição Federal, os sindicatos têm legitimidade para defenderem, em juízo, os direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, sendo desnecessária qualquer autorização dos substituídos.
    Alterada a redação do artigo 4°-A, § 2°, da Lei Complementar Distrital 673/2002, pela Lei Complementar 699/2004, passou-se a enquadrar os condomínios na definição legal de sujeito passivo tributário, de modo que, havendo modificação no estado de direito, a nova disciplina das relações jurídico -tributárias não se encontra abrangida pelos efeitos da coisa julgada e, em assim apresentando, não está inserida no rol das limitações ditadas pela Carta Maior, impeditivas da aplicação imediata dos termos da novel legislação.
    Com fundamento na exceção prevista no inciso I do artigo 471 do Código de Processo Civil, é lícito ao julgador, na fase executiva, restringir, até a data de 1° de janeiro de 2005, quando entrou em vigor a nova ordem jurídica, os efeitos do julgado que afastou a cobrança da Contribuição de Iluminação Pública - CIP em favor dos condomínios filiados ao agravado.
    O decisum emitido pelo Poder Judiciário deve exprimir, antes de tudo, confiança, prática de lealdade, da boa -fé, e especialmente configuração de moralidade e respeito ao princípio da legalidade.
    De acordo com o Enunciado da Súmula 188 do Superior Tribunal de Justiça: ‘Os juros moratórios, na repetição de indébito tributário, são devidos a partir do trânsito em julgado da sentença’.”
    Os embargos de declaração foram desprovidos (eDOC 1, p. 161).
    No recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, alega-se violação ao art. 5º, XXXVI da Constituição Federal. 
    Nas razões recursais busca demonstrar que a nova legislação distrital não poderia “transmutar o que estava acobertado pelo manto da coisa julgada.” (eDOC 2, p. 47) 
    É o relatório. Decido.
    No exame do ARE-RG 748.371, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe de 01.08.2013 (tema 660), o Plenário do Supremo Tribunal Federal assentou que não há repercussão geral quando a alegação é de ofensa aos princípios do ato jurídico perfeito, do direito adquirido e da coisa julgada, uma vez que configura ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que torna inadmissível o recurso extraordinário, como no caso em exame. 
    Ademais, verifica-se que o Tribunal de origem apreciou a matéria à luz da legislação infraconstitucional pertinente. Desse modo, a discussão em tela revela-se adstrita ao âmbito infraconstitucional, tornando, do mesmo modo, oblíqua ou reflexa eventual ofensa à Constituição Federal, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário. 
    Confiram-se, a propósito, os seguintes julgados relacionados às mesmas partes processuais: RE 631.158, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 03.09.2012; RE 760.311, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 18.02.2014; RE 760.322, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 30.05.2014; ARE 678.087, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 09.08.2017; e RE 1.079.857, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 20.10.2017.
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil e art. 21, §1º, do RISTF.
    Publique-se. 
    Brasília, 30 de junho de 2020. 
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente